Tribunal: TJSP
Processo: 1501484-22.2020.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – Não há que se falar em insuficiência de provas ou atipicidade da conduta quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a materialidade e autoria do delito de furto. "Res furtiva" de valor que não pode ser considerado pequeno,

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – Não há que se falar em insuficiência de provas ou atipicidade da conduta quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a materialidade e autoria do delito de furto. "Res furtiva" de valor que não pode ser considerado pequeno, quiçá insignificante ou irrisório. Réu reincidente e possuidor de maus antecedentes, demonstrando habitualidade criminosa e maior reprovabilidade da conduta. Ausência dos requisitos do denominado princípio da insignificância. Recurso não provido.